Tribunal: TJSP
Processo: 1021597-82.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a segurança em ação mandamental impetrada em face do Diretor Presidente da CETESB para o fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n.

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76. DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo denegou a segurança em ação mandamental impetrada em face do Diretor Presidente da CETESB para o fim de afastar a metodologia de cálculo de que trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido pelo impetrante, ora apelante.
2. Ao estabelecer o conceito de "área integral" para cálculo do preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de 'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda, implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral' apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou atividade, conforme o sistema anterior. Questões preliminares de ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita afastadas. Reforma da r. sentença. Recurso de apelação provido para conceder a ordem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001016610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021597-82.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LÉROS
GREEN TECH INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., é apelado CETESB COMPANHIA
AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021597-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 2/7
Voto no 38459
Processo no 1021597-82.2019.8.26.0053
Apelante: Léros Green Tech Indústria e Comércio Ltda.
Apelada: Cetesb Companhia Ambiental do Estado de São Paulo
Comarca de São Paulo
Juiz prolator: Sergio Serrano Nunes Filho
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO
AMBIENTAL. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. LE no 997/76.
DE no 8.468/79, 47.397/02 e 62.973/17.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
pela qual o D. Magistrado a quo denegou a segurança em ação
mandamental impetrada em face do Diretor Presidente da
CETESB para o fim de afastar a metodologia de cálculo de que
trata o Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental
requerido pelo impetrante, ora apelante.
2. Ao estabelecer o conceito de “área integral” para cálculo do
preço de licenciamento, o DE no 62.973/17 incluiu na definição de
'área integral do terreno' não apenas a área ocupada pelo
empreendimento, mas determinou o cômputo da área toda,
implicando no caso presente à elevação exorbitante do preço do
licenciamento, contudo deve ser considerada como 'área integral'
apenas a área interna e externa ocupada pelo empreendimento ou
atividade, conforme o sistema anterior. Questões preliminares de
ilegitimidade passiva e de inadequação da via eleita afastadas.
Reforma da r. sentença. Recurso de apelação provido para
conceder a ordem.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Léros Green
Tech Indústria e Comércio Ltda. nos autos da ação mandamental
impetrada contra ato do Diretor Presidente da Companhia
Ambiental do Estado de São Paulo - Cetesb, em face da r.
sentença de fls. 245/248, cujo relatório integro ao presente voto,
por meio da qual o DD. Magistrado a quo denegou a segurança,
rejeitando a pretensão de afastar a metodologia de cálculo de que
trata o Decreto n. 62.973/2017.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021597-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 3/7
Sustenta o recorrente, em síntese, que (i) o
Decreto Estadual no. 62.973/17 aumentou ilegalmente e de forma
expressiva, desmedida e abusiva o preço do licenciamento,
instalação e renovação com a sua nova fórmula, incluindo
também, indevidamente, no seu conceito de fonte de poluição a
área não ocupada pela atividade danosa ao meio ambiente; (ii)
descabe a atividade de majoração do tributo por ato infralegal do
Poder Executivo, visto que tal prática viola o princípio da
legalidade tributária; (iii) a conduta da apelada sequer guarda
relação direta com o porte da atividade e com o serviço que está
se remunerando com o pagamento da taxa, onerando de forma
exorbitante a apelante e infringindo frontalmente os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade; e (iv) há, como
consequência, nítido risco à atividade comercial da apelante, tendo
em vista que ou se sujeitaria a este aumento abusivo ou ficaria
impedida de exercer livremente suas atividades.
Contrarrazões a fls. 263/308.
A D. Procuradoria de Interesses Difusos e
Coletivos ofertou parecer (fls. 342/354) no sentido do provimento
recursal.
É o relatório. Passo ao voto.
A apelação admite provimento.
Com efeito, o Decreto Estadual no 62.973/17, ao
regulamentar a Lei estadual no 997/76, definiu, em seu art. 4o ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021597-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 4/7
área integral de fonte de poluição, e passou a considerar a área de
edificação não ocupada pela atividade licenciada, ou seja, aquela
que não é fonte de poluição, como base de cálculo, extrapolando,
assim, o art. 5o, §1o da Lei Estadual no 997/76:
Artigo 5°: A instalação, a construção ou a ampliação, bem como a
operação ou o funcionamento das fontes de poluição que forem
enumeradas no Regulamento desta lei, ficam sujeitos à prévia
autorização do órgão estadual de controle da poluição do meio-
ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença Ambiental
Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de Licença
Ambiental de Operação (LAO). § 1o: Para os fins do disposto neste
artigo, considera-se "fonte de poluição" qualquer atividade, sistema,
processo, operação, maquinária, equipamento ou dispositivo, móvel ou
não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa causar
poluição ambiental através da emissão de poluentes.
Referido decreto estadual inovou ao disciplinar
novo procedimento para cálculo dos preços das licenças ambientais, aumentando consideravelmente, e de forma
desarrazoada, o preço das licenças ambientais, implicando, no
caso, aumento de aproximadamente 1400% dos valores em
relação à licença anteriormente concedida
o que implica
oneração exagerada para a apelada.
Indubitável, pois, no caso concreto, o desrespeito
à proporcionalidade e à razoabilidade dos novos valores, a
caracterizar
a
abusividade/ilegalidade
alegada
nesta
ação
mandamental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021597-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 5/7
No mesmo sentido, destaco o seguinte julgado:
MEIO AMBIENTE. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA A
DIRETORIA DA "CETESB". ORDEM CONCEDIDA PELO MM. JUÍZO DE
ORIGEM. RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA PAULISTA. PRETENSÃO RECURSAL DESACOLHIDA.
ILEGALIDADE DA COBRANÇA DA TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL
BASEADA NO DECRETO ESTADUAL N° 62.973/2017. ATO NORMATIVO
QUE CONFERE MAIOR AMPLITUDE E EXTRAPOLA O CONCEITO DE
"FONTE DE POLUIÇÃO" PREVISTA NA LEI N° 997/76. MAJORAÇÃO
DESPROPORCIONAL DO VALOR DO TRIBUTO. DETERMINAÇÃO PARA
QUE A AUTORIDADE COATORA SE ABSTENHA DE APLICAR NORMA
IMPUGNADA COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO PREÇO DA
LICENÇA AMBIENTAL. PRECEDENTES DESTA CÂMARA SOBRE A
MATÉRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (autos de
processo n. 1034182-06.2018.8.26.0053; julgado pela 2a Câmara
Reservada ao Meio Ambiente do TJSP; no dia 15.01.2019; Des. Rel.
Paulo Alcides Amaral Salles)
Vale ressaltar também o esmerado parecer da D.
Procuradoria Geral de Justiça apresentado no bojo dos autos do
recurso
de
apelação
no
1006586-13.2019.8.26.0053,
que
envolveu similar discussão:
12. No mérito, o Decreto no 62.973/2017, ora questionado, que
regulamenta a Lei Estadual no 997/1976 - a qual dispõe sobre o controle
da poluição do meio ambiente no Estado de São Paulo - aumentou
consideravelmente o valor do “preço de análise”.
13. Diferente do quanto sustenta a Apelante, a alteração trazida ao art.
58 do Decreto no 8.468/76 pelo Decreto no 62.973/17 extrapolou a
previsão contida no artigo 74, inciso I, do Regulamento da Lei no 997/76,
aprovado pelo Decreto no 8.468/76.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021597-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 6/7
14. Isso porque, ao conceituar "área integral de fonte de poluição", o
Decreto n. 62.973/17 foi além de seu poder normativo, pois, sem base
legal, incluiu no chamado “preço da licença” toda a área do imóvel onde
está localizada a fonte de poluição que se procura licenciar.
15. Como esclarecido no bojo dos autos, o Decreto acolheu definição de
“fonte de poluição” elaborada pela Decisão da Diretoria n. 315/2015/C,
que se afasta da definição da lei regulamentada. Vejamos:
Definição do Decreto: "a área do terreno ocupado pelo
empreendimento ou atividade, acrescida das áreas construídas dos
pavimentos superiores e ou inferiores, excetuadas as seguintes: I. áreas
ocupadas com florestas ou outra forma de vegetação nativa; II. a área
ocupada por outros empreendimentos presentes na área total do
terreno; III. As áreas ocupadas por empreendimentos agrosilvopastoris
que não estejam diretamente ligados à atividade licenciada” Definição
da lei regulamentada: "Art. 5o - A instalação, a construção ou a
ampliação, bem como a operação ou o funcionamento das fontes de
poluição que forem enumeradas no Regulamento desta lei, ficam
sujeitos à prévia autorização do órgão estadual de controle da poluição
do meio-ambiente, mediante expedição, quando for o caso, de Licença
Ambiental Prévia (LAP), de Licença Ambiental de Instalação (LAI) e/ou de
Licença Ambiental de Operação (LAO). § 1o - Para os fins do disposto
neste artigo, considera-se "fonte de poluição" qualquer atividade,
sistema, processo, operação, maquinária, equipamento ou dispositivo,
móvel ou não, previsto no Regulamento desta lei, que cause ou possa
causar poluição ambiental através da emissão de poluentes."
16. Desta forma, o Decreto no 62.973/2017 traz definição
absolutamente diferente da lei, extrapolando seus limites de ato
regulamentador. Em momento algum, a lei menciona “fonte de
poluição” como sinônimo da área integral do imóvel onde ela se
encontra. Não se pode aceitar, salvo se nova lei for editada, a área total
do imóvel para o cálculo dos valores solicitados com taxa de
licenciamento, o que imporia sua ilegal majoração. (fls. 256/258 dos
autos do recurso de apelação no 1006586-13.2019.8.26.0053)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1021597-82.2019.8.26.0053 - São Paulo - VOTO No 7/7
Diante
do
exposto,
voto
no
sentido
do
provimento do recurso de apelação, reformando-se a r. sentença
recorrida, para afastar a metodologia de cálculo de que trata o
Decreto n. 62.973/2017, para o licenciamento ambiental requerido
pelo impetrante, determinando a expedição de taxa nos termos da
legislação anterior.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR